Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), WORLDWIDE OPERATING INC. (EMBARGADO), TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS - CNPJ: 48.109.110/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS - CNPJ: 48.109.110/0001-12 (EMBARGADO), CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A - CNPJ: 02.511.775/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de excesso de execução, uma vez que, em sede de cumprimento de sentença, as partes celebraram um acordo, no qual foi pactuado que senão houvesse integral cumprimento daquela celebração, o feito retornaria ao seu regular prosseguimento com aplicação de uma multa convencional, ou seja, não é a multa do artigo 523 do CPC.

Destarte, o simples descumprimento do prazo de 03 dias previsto no art. 1.018, § 2.º, do CPC, sem comprovação do prejuízo ao agravado, não conduz à inadmissão do agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CENTROPEC – AGROPECUÁRIA DO CENTRO-OESTE S/A

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
WORLDWIDE OPERATING INC
.

O Embargante alega que “
há evidente erro material por premissa equivocada no entendimento fixado por esta Colenda Câmara ao considerar que (i) o Agravo de Instrumento interposto visava a reforma da decisão que afastou a multa de 10% livremente pactuada entre as partes e (ii) que a decisão agravada havia afastado a referida multa quando, na verdade, a decisão agravada afastou nova incidência da multa disposta no artigo 523 do CPC
”.

Sustenta, ainda, que a Agravante, ora Embargada, não cumpriu o
que dispõe o artigo 1.018 do CPC, de modo que o recurso deve ser considerado inadmissível.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no ID 89383980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CENTROPEC – AGROPECUÁRIA DO CENTRO-OESTE S/A

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
WORLDWIDE OPERATING INC
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargada interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 3217-25.2011.811.0021 - Código: 80196, interposto em desfavor de CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento apresentada pelo executado, ora Embargante, e determinou o afastamento da multa prevista no artigo 523, §1.º do CPC, estipulada na decisão de fl. 1.695, por configurar dupla incidência.

Em suas razões recursais, a Agravante
alegou que, ao retomar a execução, fez incidir em seus cálculos apenas a multa convencional, que foi livremente pactuada pelas partes, haja vista que o descumprimento do acordo ser incontroverso.

Asseverou que se trata de duas multas (ambas de 10%) de natureza totalmente distinta, bem como que a multa (convencional) que a Agravante incidiu em seus cálculos não foi impugnada pela Agravada, assim como também não foi o fato que deu origem a ela – o inadimplemento do acordo.

Defendeu que a alegação de excesso de execução deveria pautar-se tão somente no cálculo apresentado pela própria Agravante, nos termos do artigo 525 do CPC.

Por fim, esclareceu que pretende unicamente a incidência da multa livremente convencionada pelas partes.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido para manter no cálculo a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente, a qual foi livremente pactuada pelas partes quando da celebração do acordo.

Inconformado, o
Embargante alega que “
há evidente erro material por premissa equivocada no entendimento fixado por esta Colenda Câmara ao considerar que (i) o Agravo de Instrumento interposto visava a reforma da decisão que afastou a multa de 10% livremente pactuada entre as partes e (ii) que a decisão agravada havia afastado a referida multa quando, na verdade, a decisão agravada afastou nova incidência da multa disposta no artigo 523 do CPC
”.

Contudo, em que pese aos argumentos do Recorrente, nota-se que não prosperam, eis que a questão sobre o excesso de execução (manutenção da multa) foi devidamente esclarecida no voto recorrido.

Com efeito, consignei no
decisum
embargado que
as partes, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, celebraram um acordo, no qual a Agravada/Embargante confessou a dívida no valor de R$ 5.429.315,17 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove mil e trezentos e quinze reais e dezessete centavos).

As partes firmaram as seguintes obrigações de pagamento:

(i) US$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil dólares) em até 15 (quinze) dias corridos, contados da homologação do acordo;

(ii) US$ 356.320,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte dólares) até 30/01/2017 e;

(iii) US$ 745.280,00 (setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta dólares) até 31/07/2017.

Em 14/02/2017 as partes apresentaram aditamento ao acordo (ID 73608980), no qual modificaram determinadas condições de pagamento e as penalidades pelo inadimplemento, dentre elas a fixação de multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento de quaisquer das parcelas.

Ressai, ainda, que em virtude do descumprimento das parcelas previstas nas Cláusulas 4 “c” e 8 “c” do acordo, em 17/11/2017, a Agravante/Embargada retomou o cumprimento de sentença e requereu o pagamento do saldo remanescente de R$ 3.869.248,84 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), acrescido da multa contratual de 10% (dez por cento), ajustada pelas partes no item 7 do acordo.

Assim, ao contrário do firmado pelo juiz de primeiro grau, tem-se que
não houve excesso de execução
, eis que a quantia de R$ 354.979,24 (trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) não se trata da multa prevista no artigo 523 do CPC, mas sim da multa pactuada pelas partes em caso de inadimplência do pacto.

Estamos em uma época em que o acordo é estimulado, em que a autonomia das partes e toda a política de consensualidade é estimulada, assim como é estimulado o comportamento das partes voltados para boa-fé e para cooperação.

Dessa forma, se as partes firmam um acordo, confiam que ambas o cumprirão, e foi convencionado e aceito que haveria a incidência de uma penalidade caso este não fosse cumprido, então essa penalidade não tem a mesma natureza daquela prevista no artigo 523 do CPC, razão pela qual deve ser mantidas ambas as multas.

Portanto, ressalto que não ficou demonstrado o excesso de execução, não havendo falar em duplicidade de cobrança da multa do citado artigo, de modo que deve ser mantida a penalidade de 10%, a qual foi livremente pactuada pelas partes quando da celebração do acordo.

No que tange ao descumprimento do art. 1.018 do CPC pela Agravante, ora Embargada, constata-se que a
finalidade do referido dispositivo é dar ciência do juízo de origem da interposição do agravo de instrumento para que este possa exercer, se entender cabível, a retratação (art. 1.018, § 1º, CPC) e, sobretudo, proporcionar à parte contrária o pleno exercício do contraditório e de sua defesa.

Dessa forma, tem-se que o simples descumprimento do prazo de 03 dias previsto no art. 1.018,§ 2.º, do CPC, sem comprovação do prejuízo ao agravado, não conduz à inadmissão do agravo.

Na hipótese, o Embargante sequer alegou qualquer prejuízo suportado em razão do descumprimento, pela Embargada, do prazo supra, razão pela qual não há falar em inadmissão do agravo de instrumento.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021